Tribunal: TJDFT
Processo: 0752092-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Vistos, etc. Na petição de Id. 55742691, foi comunicado o óbito da parta Agravada. Intimado sobre o ocorrido, o Agravante manifestou-se pela perda do objeto do recurso (Id. 55889628). Nessas condições, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator